Tribunal: STJ
Processo: 2163526-17.2020.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2153303 - SP (2024/0231680-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: NELSON MONTEIRO JÚNIOR
ADVOGADOS
: EDUARDO ARANHA ALVES FERREIRA - SP356664
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
MARCUS DE SOUSA OLIVEIRA - SP252425
JOAO PAULO BETARELLO DALLA MULLE - SP274086
LUCAS AZEVEDO DA FONSECA - SP384875
MOISES ROGÉRIO REZENDE DA SILVA - SP445789
RECORRIDO
: BRAGA NASCIMENTO E ZILIO CONSULTORIA SOCIEDADE
SIMPLES LTDA
RECORRIDO
: ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
RECORRIDO
: JOSÉ MARCELO BRAGA NASCIMENTO
ADVOGADO
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. SÓCIO. RESPONSABILIDADE.
ORIGEM. ATO ILÍCITO. PRAZO BIENAL. ART. 1.031, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CÓDIGO CIVIL. NÃO APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO
RESSARCITÓRIA DE REGRESSO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO
. AÇÃO ORIGINÁRIA. DATA. TRÂNSITO EM JULGADO.
NATA
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. As obrigações de caráter subjetivo do sócio, como as provenientes de ato
ilícito, não se sujeitam ao prazo bienal do art. 1.003, parágrafo único, do
Código Civil, que somente é aplicável às obrigações relacionadas a eventos
sociais ordinários, que se vinculam diretamente às quotas sociais.
Precedente.
3. O prazo prescricional da ação regressiva que objetiva o ressarcimento de
pagamento de indenização à vítima inicia-se no momento da efetiva lesão
do direito material (princípio da
), a saber, na data do trânsito em
actio nata
julgado da sentença em ação indenizatória, e não na data do efetivo
pagamento do valor da condenação.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. Retorno dos autos à
origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
16/09/2025
22/09/2025
e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50783269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 49005cb4-2f72-410f-921d-194b81298977

Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 49005cb4-2f72-410f-921d-194b81298977

RECURSO ESPECIAL No 2153303 - SP (2024/0231680-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: NELSON MONTEIRO JÚNIOR
ADVOGADOS
: EDUARDO ARANHA ALVES FERREIRA - SP356664
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
MARCUS DE SOUSA OLIVEIRA - SP252425
JOAO PAULO BETARELLO DALLA MULLE - SP274086
LUCAS AZEVEDO DA FONSECA - SP384875
MOISES ROGÉRIO REZENDE DA SILVA - SP445789
RECORRIDO
: BRAGA NASCIMENTO E ZILIO CONSULTORIA SOCIEDADE
SIMPLES LTDA
RECORRIDO
: ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
RECORRIDO
: JOSÉ MARCELO BRAGA NASCIMENTO
ADVOGADO
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. SÓCIO. RESPONSABILIDADE.
ORIGEM. ATO ILÍCITO. PRAZO BIENAL. ART. 1.031, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CÓDIGO CIVIL. NÃO APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO
RESSARCITÓRIA DE REGRESSO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO
. AÇÃO ORIGINÁRIA. DATA. TRÂNSITO EM JULGADO.
NATA
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. As obrigações de caráter subjetivo do sócio, como as provenientes de ato
ilícito, não se sujeitam ao prazo bienal do art. 1.003, parágrafo único, do
Código Civil, que somente é aplicável às obrigações relacionadas a eventos
sociais ordinários, que se vinculam diretamente às quotas sociais.
Precedente.
3. O prazo prescricional da ação regressiva que objetiva o ressarcimento de
pagamento de indenização à vítima inicia-se no momento da efetiva lesão
do direito material (princípio da
), a saber, na data do trânsito em
actio nata
julgado da sentença em ação indenizatória, e não na data do efetivo
pagamento do valor da condenação.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. Retorno dos autos à
origem.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por NELSON MONTEIRO JÚNIOR.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

Documento eletrônico VDA49899770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:21
Código de Controle do Documento: db734a90-3e59-4ad6-b77b-044d3fcc936e

EMENTA. Agravo de instrumento. Recurso oposto em face da decisão que,
"
em ação regressiva e de reparação de danos, rejeitou as preliminares de
exceção de incompetência absoluta e prescrição arguidas pelo réu. Agravo de
Instrumento anteriormente ajuizado contra a mesma decisão, que não
enfrentou as questões ora trazidas a Julgamento, porque sobre ela pendia a
apreciação do Juízo a quo dos Embargos de Declaração tempestivamente
opostos pelo réu, que acabou rejeitados. Recurso conhecido. Ação de
regresso e reparação de danos promovida por escritório de advocacia em
face de um dos seus ex-associados. Inexistência de discussão acerca de
reconhecimento de vínculo laboral ou requerimento de verbas trabalhistas.
Pedido que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência da
justiça especializada do trabalho. Competência da Justiça Comum Estadual.
Prescrição. Lapso de três anos a contar da data da reparação, ou seja, com o
efetivo pagamento do acordo (CC, art. 206, 3o, V). Decisão mantida pelos
próprios fundamentos. Agravo improvido." (e-STJ fl. 240)

Os primeiros embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 304/309).
Em novo julgamento dos embargos, em virtude do provimento do primeiro
recurso especial interposto pelo recorrente (e-STJ, fls. 422/425), os aclaratórios foram
acolhidos, sem efeito modificativo (e-STJ, fls. 477/482).
No recurso especial, o recorrente aponta violação dos seguintes dispositivos,
com as respectivas teses:
(i) arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, argumentando
que o acórdão carece de adequada fundamentação, pois, apesar da oposição de
embargos de declaração, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre temas
essenciais ao correto deslinde da controvérsia, notadamente o termo inicial da
prescrição e a ocorrência de decadência;
(ii) artigos 189 e 206, §3o, V, do Código Civil, alegando que houve erro na
aplicação do prazo prescricional trienal da pretensão de indenização regressiva, que
deveria ter como termo inicial a data da ocorrência do ilícito, e não o acordo judicial
firmado entre a vítima e o responsável pelo ressarcimento;
(iii) artigos
1.003, parágrafo único, e 1.032 do
207,
Código Civil,
sustentando que, como a desvinculação societária do recorrente ocorreu há mais de
20 anos, o direito de a sociedade responsabilizar o ex-sócio está fulminado pela
decadência, que alcança eventos que decorrem da condição de sócio e do
descumprimento do contrato social, como verificado no caso.
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 543/545) e o recurso especial foi
admitido.
É o relatório.
VOTO
A insurgência merece prosperar apenas em parte.
Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, observa-se que o
Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Com efeito, no caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente
quanto à não ocorrência de prescrição e a inaplicabilidade do prazo bienal previsto no
art. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil, ainda que em sentido oposto ao
pretendido pelo recorrente, conforme se verifica dos seguintes trechos do acórdão
recorrido:

Documento eletrônico VDA49899770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:21
Código de Controle do Documento: db734a90-3e59-4ad6-b77b-044d3fcc936e

"(...)
Por outro lado, não se verifica do caso a ocorrência da prescrição
(princípio da actio nata), tendo em vista a incidência do lapso de três anos
prevista no artigo 206, §3o, V, do Código Civil, o qual começa a contar do
pagamento da indenização.
Desta feita, prevalece a decisão recorrida pelos próprios
fundamentos: [...]
Com relação à alegação de prescrição da ação indenizatória,
importa destacar que este somente tem início quando o titular do direito dele
toma conhecimento. Segundo Pontes de Miranda, a prescrição 'inicia-se ao
nascer a pretensão; portanto, desde que o titular do direito possa exigir o
ato, ou a omissão' (MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado, Tomo
VI, 4a ed., SP, Revista dos Tribunais, 1974, p. 114).
No caso em análise, verifico que o acordo firmado no processo
de número 3622-59.2015 (fl. 2209) foi homologado na data de
, sendo este o momento em que teve o início do prazo
18/05/2015
que, no caso, é trienal, inteligência do artigo 206, §3o, V, do
prescricional,
Código Civil.
Assim, tendo em vista que a parte autora ajuizou a presente
demanda na data de
, não há se falar em prescrição” (fl. 2.394)."
08/01/2016
(e-STJ fls. 246/247 - grifou-se).

"Cabe destacar um importante ponto de interpretação jurídica
relativo ao artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil. As obrigações
que geram solidariedade entre o cedente e o cessionário, neste
contexto, são aquelas de natureza objetiva diretamente vinculadas
Importante frisar que não se incluem nesta categoria as
às quotas sociais.
obrigações de caráter subjetivo do sócio, resultantes do exercício de sua
autonomia privada ou da prática de ato ilícito.
Consequentemente, o prazo de dois anos estabelecido no art.
1.003, parágrafo único, do Código Civil restringe-se às obrigações que o
cedente das quotas possuía na qualidade de sócio. Este
entendimento delimita que não se abrange qualquer outra relação
jurídica mantida pelo sócio que não se enquadre neste pressuposto.
Ressalta-se, ademais, que tal interpretação, embora ainda não
tenha sido diretamente enfrentada por esta Corte, alinha-se ao entendimento
segundo o qual o limite temporal imposto pelos artigos 1.003 e 1.032 do
Código Civil incide apenas sobre as obrigações decorrentes de eventos
sociais ordinários, como a não integralização do capital social. Portanto,
outras situações jurídicas que escapem desse pressuposto não estariam
subsumidas ao mencionado prazo.
Com base na análise acima, a alegação de decadência não se
sustenta no contexto do caso. A discussão deve se concentrar na prescrição,
conforme delineado pelas informações e argumentos legais pertinentes." (e-
STJ, fls. 481/482 - grifou-se)
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que
o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA49899770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:21
Código de Controle do Documento: db734a90-3e59-4ad6-b77b-044d3fcc936e

2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8
/2021, DJe 16/8/2021).
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 2.164.998
/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado
em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida em que
o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram postas à
apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha acolhido a
pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16
/2/2023).

Quanto à apontada violação dos artigos 207, 1.003, parágrafo único, e
1.032 do Código Civil, o tribunal de origem afastou a alegação de decadência do
1.003,
direito de regresso do recorrente ao fundamento de que o prazo bienal do art.
parágrafo único, do Código Civil somente é aplicável às obrigações relacionadas a
eventos sociais ordinários, não alcançando outras situações jurídicas que escapem
desse pressuposto.
As conclusões da corte de origem em relação ao mencionado tema alinham-
se à jurisprudência desta Corte de que as obrigações de caráter subjetivo do sócio,
como as provenientes de ato ilícito, não se sujeitam ao referido prazo bienal.
Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EX-SÓCIA QUE
FIRMOU O CONTRATO NA QUALIDADE DE DEVEDORA SOLIDÁRIA.
INAPLICABILIDADE DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1.003, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CC. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 264, 265 E 275 DO CC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO PREJUDICADA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE
MÉRITO.
1. Embargos à execução opostos em
. Recurso especial interposto
6/2/2017
em
. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em
.
25/5/2020
20/11/2020
2. O propósito recursal consiste em definir se a ex-sócia que assinou o
contrato objeto da execução na qualidade de devedora solidária é parte
legítima para figurar no polo passivo da ação na hipótese de ter escoado o
prazo previsto no art. 1.003, parágrafo único, do CC.
Documento eletrônico VDA49899770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:21
Código de Controle do Documento: db734a90-3e59-4ad6-b77b-044d3fcc936e

3. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo
em vista o princípio da primazia da decisão de mérito.
4. O art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil estabelece que o cedente de
quotas responde solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e
terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, até dois anos depois de
averbada a correlata modificação contratual.
5. As obrigações que geram solidariedade entre cedente e
cessionário, para fins do art. 1.003, parágrafo único, do CC, são
aquelas de natureza objetiva que se vinculam diretamente às quotas
sociais, não estando compreendidas nesta hipótese as obrigações de
caráter subjetivo do sócio, resultantes do exercício de sua autonomia
privada ou da prática de ato ilícito.
6. Nesse panorama, não versando a hipótese dos autos sobre obrigação
mas sim de obrigação decorrente de
derivada da condição de sócio,
manifestação de livre vontade da recorrida, que a fez figurar como
corresponsável pelo adimplemento da cédula de crédito bancário, a
cobrança da dívida deve ser regida pelas normas ordinárias
concernentes à solidariedade previstas na legislação civil.
7. No particular, portanto, impõe-se reconhecer a legitimidade da recorrida
para figurar no polo passivo da execução movida pela instituição financeira.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO." (REsp n. 1.901.918/PR, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
10/8/2021
.)
16/8/2021

Desse modo, no ponto, o acórdão recorrido não merece reforma.
Entretanto, no que se refere à apontada violação dos arts. 189 e 206, §3o,
V, do Código Civil, o tribunal estadual fixou o termo inicial do prazo prescricional da
pretensão de ressarcimento de regresso na data da homologação do acordo firmando
por ocasião da fase de cumprimento de sentença da ação indenizatória originária.
Quanto ao tema, a jurisprudência da Segunda Seção desta Corte é a de
que o prazo prescricional da ação regressiva que objetiva o ressarcimento de
pagamento de indenização à vítima inicia-se no momento da efetiva lesão do direito
material (princípio da
), a saber, na data do trânsito em julgado da sentença
actio nata
em ação indenizatória, e não na data do efetivo pagamento do valor da condenação.
Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1. Ação regressiva, por meio da qual se objetiva o ressarcimento de valor
pago a título de indenização à vítima de acidente automobilístico.
2. O lapso prescricional da ação regressiva que objetiva o ressarcimento de
pagamento de indenização a vítima de acidente automobilístico inicia-se no
momento da efetiva lesão do direito material (princípio da actio nata), a
saber, na data do trânsito em julgado da sentença em ação indenizatória, e
não na data do efetivo pagamento do valor da condenação.
3. Agravo interno não provido." (AgInt nos EAREsp n. 1.170.965/MG,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
,
8/3/2023
DJe de
.)
10/3/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - TERMO INICIAL DO LAPSO
PRESCRICIONAL - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 168/STJ -
DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Nos moldes do enunciado da Súmula 168/STJ, "não cabem embargos de
divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo
sentido do acórdão embargado".
1.1. O v. acórdão ora embargado encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta eg. Corte Superior ao afirmar que "(...) o lapso
prescricional da ação regressiva que objetiva o ressarcimento de pagamento
Documento eletrônico VDA49899770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:21
Código de Controle do Documento: db734a90-3e59-4ad6-b77b-044d3fcc936e

de indenização a vítima de acidente automobilístico inicia-se no momento da
efetiva lesão do direito material (princípio da actio nata), a saber, na data do
trânsito em julgado da sentença em ação indenizatória, e não na data do
efetivo pagamento do valor da condenação". Precedentes: AgInt no AREsp
882.301/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe
; AgInt no AREsp 1139513/MS, Rel.
13/09/2016
16/09/2016
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
; e AgRg no REsp 1014923/GO, Rel. Ministro
07/11/2017
14/11/2017
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
20/11/2014
.
25/11/2014
2. Agravo interno desprovido." (AgInt nos EAREsp n. 707.342/MG, relator
Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
15/6/2021
.)
17/6/2021

Portanto, quanto a esse tópico, as conclusões do acórdão recorrido destoam
da jurisprudência desta Corte, razão pela qual, no ponto, o recurso especial merece
provimento.
Todavia, em razão de não constar no acórdão recorrido a informação a
respeito da data de trânsito em julgado da fase de conhecimento da ação indenizatória
original e em virtude da impossibilidade de serem reexaminados fatos e provas no
âmbito do recurso especial, diante do óbice da Súmula no 7/STJ, devem os autos
retornar ao tribunal de origem para a aplicação, ao caso concreto, do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça acima delineado.
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso especial para
determinar o retorno dos autos à corte de origem para que examine a prescrição da
pretensão de ressarcimento de regresso à luz da jurisprudência desta Corte, nos
termos da fundamentação.
Com o provimento, ainda que parcial, do recurso especial, não cabe a
majoração dos honorários recursais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:21
Código de Controle do Documento: db734a90-3e59-4ad6-b77b-044d3fcc936e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.153.303 / SP
Número Registro: 2024/0231680-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0000222016 000022201610009502720168260100 10009502720168260100 20069364620198260000
202202538155
21635261720208260000
2163526172020826000050000
222016
22201610009502720168260100
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NELSON MONTEIRO JÚNIOR
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
MARCUS DE SOUSA OLIVEIRA - SP252425
JOAO PAULO BETARELLO DALLA MULLE - SP274086
LUCAS AZEVEDO DA FONSECA - SP384875
EDUARDO ARANHA ALVES FERREIRA - SP356664
MOISES ROGÉRIO REZENDE DA SILVA - SP445789
RECORRIDO
: BRAGA NASCIMENTO E ZILIO CONSULTORIA SOCIEDADE
SIMPLES LTDA
RECORRIDO
: ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
RECORRIDO
: JOSÉ MARCELO BRAGA NASCIMENTO
ADVOGADO
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
Documento eletrônico VDA50755060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:15
Código de Controle do Documento: 36d535de-4ac9-4c61-b8ca-ecfac248b65c

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:15
Código de Controle do Documento: 36d535de-4ac9-4c61-b8ca-ecfac248b65c